Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. PRAZO DE 7 MESES. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que os condenou a pagar ao autor o valor de R$ 35.636,96 a título de reparação por danos materiais em face da demora na conclusão no processo administrativo que concedeu a aposentadoria ao autor. Em suas razoes, alegam os requeridos que o servidor requereu administrativamente em 14.02.2019 a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e obteve a sua concessão em 13.09.2019, tendo os autos passado por todos os setores responsáveis neste período sem que o ente público se colocasse inerte perante a situação. Acrescenta que a concessão de aposentadoria está sujeita à análise pormenorizada. Requer a reforma da sentença para a afastar a condenação imposta.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59332568) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59332568).
3. Consta nos autos que o requerente éservidor público aposentado da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Consoante documento de ID 59332051 - Pág. 3, em 14/02/2019, o autor requereu administrativamente a concessão de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, uma vez preenchidos os requisitos do art. 3o, incisos I, II e III, e parágrafo único da EC n. 47/05. Verifica-se que sua aposentadoria foi concedida em 13/09/2019 (ID 59332053 - Pág. 1).
4. O artigo 49 da Lei n. 9.784/99 define o prazo de 30 dias à Administração, prorrogáveis, motivadamente, por igual período, decidir sobre matéria de sua competência, exigíveis a partir da instrução processual. Da análise do processo administrativo de concessão de aposentadoria não se verifica a mora da Administração, tampouco que a finalização tenha ocorrido fora do prazo legal.
5. O processo para concessão da aposentadoria requer análise pormenorizada da contagem do tempo de serviço, averbações, afastamentos, indenizações, sendo que 7 (sete) meses para sua tramitação não se mostra excessivo e atende perfeitamente ao princípio constitucional da razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII).
6. Além disso, o servidor recebeu os proventos enquanto esteve no exercício de suas atividades, de modo que não há dano material a ser indenizado. No mesmo sentido, cito entendimento da Terceira Turma Recursal: (Acórdão 1850769, 07137584820248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. Constata-se, dessa forma, que não houve demora excessiva na tramitação do processo administrativo a ensejar reparação por danos materiais, devendo a sentença ser reformada.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.